Tribunal: TCU
Processo: 020.275/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra deliberação que julgou irregulares as contas do embargante, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa em razão impugnação parcial de despesas de convênio celebrado para execução de melhorias habitacionais com vistas ao controle da doença de Chagas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Geraldo Eustáquio Machado, ex-prefeito de Sebastião Barros/PI, contra o Acórdão 7079/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 9810/2019-TCU-Primeira Câmara , em que o TCU julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa em razão da omissão no dever de prestar contas referentes à segunda parcela do Convênio 330/2007 e da execução parcial do ajuste, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o referido município para execução de melhorias habitacionais com vistas ao controle da doença de Chagas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.